Tribunal: TJDFT
Processo: 0735077-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de TIAGO FERREIRA DIAS, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Ausente o preparo em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita. Ausente contrarrazões (ID 14691115). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.